Tribunal: TJDFT
Processo: 0757789-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. DEPÓSITO DE CÉDULAS. RETENÇÃO PARCIAL DE VALORES. APROPRIAÇÃO POR TERCEIRO. FALHA NO EQUIPAMENTO. NÃO VERIFICADA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA E DE TERCEIRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. A recorrente pleiteia a condenação do banco réu/recorrido ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) por alegados danos materiais, assim como pede o arbitramento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, em 21.09.2023 a recorrente vendeu uma bicicleta pelo preço de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Alega que recebeu tal quantia por meio de cédulas de dinheiro. Com receio de eventualmente ter recebido notas falsas, compareceu à agência do recorrido próxima de sua residência, a fim de efetuar o depósito das cédulas em caixa automático. Sustenta que houve erro no terminal eletrônico que não aceitou o depósito e este restituiu a quantia. No entanto, ao comparecer ao atendimento pessoal verificou que constava um número menor de cédulas, faltando cinco cédulas de R$ 200,00 (duzentos reais), perfazendo o total de R$ 1.000,00 (mil reais).
4. O Juízo de origem asseverou que “(...)a gravação acostada aos autos, demonstra que a autora esqueceu parte da quantia no próprio terminal eletrônico. O vídeo demonstra que a autora deixou os valores no compartimento de cédulas, comparecendo outro correntista que teve posse das cédulas, assim, inexiste responsabilidade do banco réu, pois não ocorreu qualquer falha nos seus serviços de segurança”.
5. Nas razões recursais, a recorrente aduz que não teria esquecido as cédulas faltantes no terminal eletrônico, o qual apresentou falhas no dia dos fatos, no que tange à liberação de notas de R$ 200,00 (duzentos reais). Com isso, afirma que a responsabilidade do recorrido se daria na forma objetiva.
6. O recorrido não apresentou contrarrazões.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados ao ID 58742582, defiro o benefício à recorrente.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
9. Da falha na prestação do serviço. O artigo 14 do CDC estabelece que "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços". No caso, entretanto, o vídeo anexado à contestação evidencia que a recorrente não aguardou a conclusão da operação bancária. A referida prova também demonstra que o compartimento onde supostamente se encontravam as cédulas se abriu em apenas 5 (cinco) segundos após a recorrente deixar o local e dirigir-se ao interior da agência.
10. Com isso, verifica-se notadamente a existência de excludente de responsabilidade do recorrido, baseada na culpa da recorrente, que não adotou as devidas cautelas ao operar o terminal bancário e do terceiro que possivelmente se apropriou das cédulas, nos termos do artigo 14, §3o, inciso II, do CDC.
11. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
12. No entanto, para a configuração de dano moral indenizável, faz-se necessária a existência de prática de ato ilícito pelo suposto ofensor, o que não restou demonstrado, diante da patente ausência de nexo de causalidade entre o dano existencial suportado e a conduta do recorrido.
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem condenação em honorários advocatícios, pois não houve contrarrazões.